Tribunal: TJDFT
Processo: 0001601-88.1999.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0001601-88.1999.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARINA SUMIRE HARADA, SHOJI SAIKI DESPACHO Diante da inconsistência entre o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 41368915, pág. 11) e a respectiva guia de recolhimento (ID 41368915, pág. 10), não restou comprovado o recolhimento da despesa processual. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para proceder ao recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de fevereiro de 2023